Tribunal: STJ
Processo: 0472762-18.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056802 - PR (2025/0472762-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUCAS VITERBO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: FLÁVIA CARNEIRO PEREIRA - PR019512
JOEL GERALDO COIMBRA - PR006605
JOEL GERALDO COIMBRA FILHO - PR032806
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO.
DECISÃO MONOCRÁTICA DO TRIBUNAL
. AUSÊNCIA DE
A QUO
EXAURIMENTO
DAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
INADMISSIBILIDADE. ORDEM DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE
TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE
DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. MAUS ANTECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, quando se admite a
concessão de ordem de ofício.
2. A impetração dirigida contra decisão monocrática do Tribunal de
origem, sem prévia manifestação do órgão colegiado, não inaugura a
competência desta Corte Superior, configurando supressão de instância e
inviabilizando o conhecimento do
. Julgados: AgRg no HC n. 525.932
writ
/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC n. 870.487/RO, relator Ministro Reynaldo
18/10/2019;
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 11/12/2023.
3. A concessão de ordem de ofício foi afastada, porque não se verificou
teratologia ou flagrante ilegalidade. O ato coator registrou a existência de
maus antecedentes e a não incidência da agravante da reincidência, na
segunda fase da dosimetria, a qual teria sido indevidamente considerada
pelas instâncias de origem, conforme sustentado pela defesa neste writ.
Fica afastada, portanto, a possibilidade de fixação do regime
intermediário, ante o
de pena e a existência de circunstância
quantum
judicial negativa.
4. O regime inicial fechado foi mantido, em razão dos maus antecedentes,
Documento eletrônico VDA53267584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:53
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: c95d4e9f-bb4d-42f0-8074-140a765f80eb

devendo eventual incongruência da sentença ser apreciada nas instâncias
ordinárias, nos autos da apelação pendente na origem.
5. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53267584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:53
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: c95d4e9f-bb4d-42f0-8074-140a765f80eb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056802 - PR (2025/0472762-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUCAS VITERBO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: FLÁVIA CARNEIRO PEREIRA - PR019512
JOEL GERALDO COIMBRA - PR006605
JOEL GERALDO COIMBRA FILHO - PR032806
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO.
DECISÃO MONOCRÁTICA DO TRIBUNAL
. AUSÊNCIA DE
A QUO
EXAURIMENTO
DAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
INADMISSIBILIDADE. ORDEM DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE
TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE
DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. MAUS ANTECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, quando se admite a
concessão de ordem de ofício.
2. A impetração dirigida contra decisão monocrática do Tribunal de
origem, sem prévia manifestação do órgão colegiado, não inaugura a
competência desta Corte Superior, configurando supressão de instância e
inviabilizando o conhecimento do
. Julgados: AgRg no HC n. 525.932
writ
/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC n. 870.487/RO, relator Ministro Reynaldo
18/10/2019;
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 11/12/2023.
3. A concessão de ordem de ofício foi afastada, porque não se verificou
teratologia ou flagrante ilegalidade. O ato coator registrou a existência de
maus antecedentes e a não incidência da agravante da reincidência, na
segunda fase da dosimetria, a qual teria sido indevidamente considerada
pelas instâncias de origem, conforme sustentado pela defesa neste writ.
Fica afastada, portanto, a possibilidade de fixação do regime
intermediário, ante o
de pena e a existência de circunstância
quantum
judicial negativa.
4. O regime inicial fechado foi mantido, em razão dos maus antecedentes,
Documento eletrônico VDA53267850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:22
Código de Controle do Documento: 34f6a7e6-1b4b-4f14-9721-de7bb24871a7

devendo eventual incongruência da sentença ser apreciada nas instâncias
ordinárias, nos autos da apelação pendente na origem.
5. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS VITERBO DE
OLIVEIRA contra decisão que não conheceu do
impetrado contra decisão
habeas corpus
proferida no HC n. 0105935-37.2025.8.16.0000, do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná.
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática dos crimes
previstos no
, c/c
V, ambos da
à pena de 7 anos, 9
art. 33, caput
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 777 dias-multa, tendo sido
negado o direito de recorrer em liberdade (e-STJ fl. 52).
A defesa impetrou
no Tribunal de origem, sustentando que
habeas corpus
deveria ter sido fixado o regime inicial semiaberto, diante do
de pena e da
quantum
inexistência de reincidência, alegando erro material na sentença quanto ao reconhecimento
da reincidência; requereu, ainda, a revogação da prisão preventiva (e-STJ fl. 11).
O Tribunal de origem não conheceu do
e extinguiu o feito,
habeas corpus
assentando a inadequação da via eleita para modificar a sentença, por haver recurso
próprio, bem como a ausência de flagrante ilegalidade verificável de plano, registrando a
menção à reincidência na sentença apenas para fundamentar o regime e a existência de
maus antecedentes, referentes à condenação nos autos n. 0000847-61.2022.8.16.0017 (e-
STJ fls. 11/13).
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, reiterando o
habeas corpus
alegado erro material na sentença quanto à reincidência e afirmando que o agravo interno
interposto no TJPR, bem como a apelação criminal, permanecem conclusos e sem
julgamento, o que manteria o constrangimento ilegal; requereu, liminarmente, a fixação do
regime semiaberto e a revogação da prisão, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem
(e-STJ fls. 2/9).
O
não foi conhecido pela decisão agravada, que, com fulcro no
XX,
writ
art. 34,
do RISTJ, entendeu ausente o exaurimento da instância ordinária, por se voltar a
impetração contra decisão monocrática do Tribunal de origem, reafirmando a
jurisprudência desta Corte acerca da inadmissibilidade de
como sucedâneo
habeas corpus
recursal e da necessidade de manifestação do órgão colegiado (e-STJ fls. 1.041/1.044).
Documento eletrônico VDA53267850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:22
Código de Controle do Documento: 34f6a7e6-1b4b-4f14-9721-de7bb24871a7

Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que houve
interposição de agravo interno no HC n. 0107836-40.2025.8.16.0000/PR, o qual está
concluso à relatoria do processo na origem, desde
bem como que a apelação
30/10/2025,
criminal também está conclusa sem data para julgamento; afirma a existência de
constrangimento ilegal decorrente de erro material na sentença ao imputar reincidência ao
agravante com base em registros relativos a corréu, evidenciando que o agravante não é
reincidente; aduz, por fim, a possibilidade de concessão de ordem de ofício, com
fundamento no
-A do CPP e no
II, do RISTJ (e-STJ fls. 1.049/1.057).
art. 647
art. 203,
Requer a reconsideração da decisão agravada, para conhecer do
e
habeas corpus
deferir liminarmente o pedido, fixando o regime semiaberto e revogando a prisão;
alternativamente, pede a submissão do feito ao colegiado para julgamento, reiterando o
pedido liminar (e-STJ fls. 1050/1057).
É o relatório.

VOTO
O agravo não comporta provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, “a”, da Constituição
habeas corpus
art. 105,
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem
de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
A decisão agravada assentou o não conhecimento do
por ausência de
writ
esgotamento da instância ordinária e pela inadequação do
como sucedâneo
habeas corpus
recursal, nos seguintes termos, que se passam a transcrever:
“Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes
previstos no
caput, c/c
V, ambos da
à pena
art. 33,
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
Documento eletrônico VDA53267850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:22
Código de Controle do Documento: 34f6a7e6-1b4b-4f14-9721-de7bb24871a7

de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de
777 dias-multa, tendo sido indeferido o direito de recorrer em liberdade (e-STJ
fls. 52/53; e-STJ fl. 11).
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, alegando,
em síntese, que deveria ter sido fixado o regime semiaberto, diante do quantum
de pena e da não reincidência do paciente, pois a magistrada a quo considerou
indevidamente o paciente como reincidente.
Sustentou, ainda, a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime
semiaberto e requereu a revogação da custódia (e-STJ fl. 11).
O Tribunal a quo, por decisão monocrática, não conheceu do habeas corpus,
assentando a inadequação da via eleita para modificar a sentença, por haver
recurso próprio (apelação), e a ausência de flagrante ilegalidade verificável de
plano; registrou que, embora a sentença tenha mencionado a reincidência ao
fixar o regime, a agravante não incidiu na segunda fase da dosimetria, e que há
registro de maus antecedentes referente à condenação nos autos n. 0000847-
61.2022.8.16.0017; ao final, extinguiu o feito sem julgamento de mérito (e-STJ
fls. 11/13).
No presente writ, a defesa alega erro material evidente na sentença ao imputar
reincidência ao paciente com base em processos que não o envolvem,
sustentando que, embora não seja primário, não é reincidente, conforme
certidão do Sistema Oráculo (mov. 527.3); afirma que o único fundamento para
o regime inicial fechado foi a suposta reincidência e que o HC originário não
foi conhecido, enquanto o agravo interno (n. 0107836-40.2025.8.16.0000)
permanece concluso sem julgamento, assim como a apelação criminal, o que
mantém o constrangimento ilegal (e-STJ fls. 3/7).
Requer, em caráter liminar, a fixação imediata do regime inicial semiaberto e a
revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem
para assegurar o regime semiaberto e a revogação da custódia; pede, ainda, a
juntada de documentos mencionados para instrução do habeas corpus (e-STJ
fls. 8/9).
Às e-STJ fls. 1.037/1.040, a defesa reitera os argumentos apresentados na
petição inicial. É o relatório. Decido.
Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado
pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de
racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não
admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio.
Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à
liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso
de poder, ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da
ordem de ofício.
Não obstante as razões deduzidas na petição inicial, não vejo como dar
seguimento ao presente writ.
Constata-se que a presente impetração volta-se contra decisão monocrática, o
que não se coaduna com a jurisprudência pacífica desta Corte, segundo a qual
a competência do STJ para examinar habeas corpus, na forma do
I,
art. 105,
Documento eletrônico VDA53267850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:22
Código de Controle do Documento: 34f6a7e6-1b4b-4f14-9721-de7bb24871a7

“c”, da CF, somente é inaugurada quando a decisão judicial atacada tiver sido
proferida por Tribunal, o que implica na exigência de exaurimento prévio da
instância ordinária, com manifestação do órgão colegiado. No caso concreto, a
defesa se voltou contra decisão monocrática da Corte de origem, sem
demonstrar a devida interposição de agravo regimental (AgRg no HC n. 865.622
/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
11/12/2023,
19/12/2023)
Em consequência, resulta incabível a presente impetração, ante o não
exaurimento da instância originária. A propósito, segue a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça: [...] (e-STJ fls. 1041/1044).

Também convém registrar os fundamentos do ato tido por coator, que não
conheceu do
originário, por inadequação da via eleita e ausência de
habeas corpus
flagrante ilegalidade:
“Todavia, a pretensão mostra-se inadmissível em sede de habeas corpus.
Isso porque o habeas corpus não é o instrumento apropriado para se modificar
a sentença, pois o recurso cabível é a apelação, conforme preconiza o artigo
593, inciso I, do Código de Processo Penal, de modo que o conhecimento do
writ, como substitutivo de recurso próprio, como no caso em tela, implica em
desvirtuamento do instituto e, se admitido, acarreta perda da celeridade de
tramitação e dispensabilidade de outros recursos previstos legalmente.
Ressalta-se que a questão trazida pela defesa, além de já ter sido suscitada no
recurso de apelação interposto (mov. 568.1 e mov. 28.1), se apreciada na via
própria, permite o estudo aprofundado dos autos, o que não é compatível com o
rito célere do presente remédio constitucional.
Ademais, o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores é o de que não
se pode utilizar do habeas corpus como substitutivo de recurso, quando não se
verificar, de plano, ilegalidade ou abuso de poder, que resulte em coação ou
ameaça à liberdade de locomoção.
Entrementes, não se verifica, de ofício, qualquer ilegalidade ou abuso de poder
que possa ser constatado de plano.
O paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez)
dias de reclusão. Nesse sentido, embora a magistrada tenha mencionado a
reincidência como fundamento para a fixação do regime, verifica-se que a
circunstância agravante sequer incidiu na segunda fase do cálculo da pena.
Além disso, na via eleita, não se mostra possível a fixação do regime
intermediário, tal como pretendido, diante do quantum de pena aplicada e do
reconhecimento dos maus antecedentes do paciente, referente à condenação nos
autos no 0000847-61.2022.8.16.0017.
Logo, não há ilegalidade a ser sanada por habeas corpus” (e-STJ fls. 11/12).

No agravo, o agravante sustenta, em suma, que houve interposição de agravo
interno no
originário, pendente de apreciação, e que se verifica
habeas corpus
constrangimento ilegal decorrente de erro material da sentença ao reconhecer reincidência
Documento eletrônico VDA53267850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:22
Código de Controle do Documento: 34f6a7e6-1b4b-4f14-9721-de7bb24871a7

do agravante com base em registros alheios, pleiteando, inclusive, concessão de ordem de
ofício (e-STJ fls. 1.049/1.057).
Afastam-se, de início, as razões de reforma.
Ainda que a defesa alegue ter interposto agravo interno no Tribunal de origem, o
exaurimento da instância ordinária pressupõe a manifestação do órgão colegiado. A
pendência de julgamento do agravo não inaugura a competência desta Corte para conhecer
de
dirigido contra decisão singular do Tribunal
. A decisão agravada,
habeas corpus
a quo
ao não conhecer do
, alinhou-se à jurisprudência consolidada.
writ
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
ORDEM INDEFERIDA LIMINARMENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ANÁLISE
PER
SALTUM.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
TERATOLOGIA. 1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de
Desembargador relator, porquanto ausente manifestação colegiada do órgão
de origem, pendente o esgotamento da instância a quo. 2. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no HC n. 525.932/MG, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em DJe de 8/10/2019,
.
18/10/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
RAZÕES ADITIVAS AO RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO SINGULAR
DE DESEMBARGADOR. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO COLEGIADO.
ANÁLISE PER SALTUM. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não cabe habeas corpus contra decisão
monocrática de Desembargador relator, porquanto ausente manifestação
colegiada do órgão de origem, pendente o esgotamento da instância a quo.
(AgRg no HC n. 525.932/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
2. Ademais, o não
8/10/2019,
18/10/2019)
recebimento pelo Relator das razões aditivas do recurso de apelação não
justifica, diante da preclusão consumativa, a concessão da ordem de ofício por
este Superior Tribunal de Justiça. Ressalta-se que a emenda das razões
recursais não é possível, pois não se pode ampliar a causa de pedir
apresentada anteriormente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 870.487/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
5/12/2023,
11/12/2023)

Quanto ao pedido de concessão de ordem de ofício, não se verifica, na espécie,
teratologia ou flagrante ilegalidade apta a excepcionar a orientação quanto ao não
cabimento do
como sucedâneo recursal e à necessidade de prévia
habeas corpus
deliberação colegiada.
Documento eletrônico VDA53267850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:22
Código de Controle do Documento: 34f6a7e6-1b4b-4f14-9721-de7bb24871a7

O ato coator expressamente consignou a existência de maus antecedentes do
agravante e a não incidência da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria,
além de afastar a fixação do regime intermediário à luz do
de pena (e-STJ fls. 11
quantum
/12). A sentença, por seu turno, ao individualizar a pena de LUCAS VITERBO DE
OLIVEIRA, reconheceu os maus antecedentes e exasperou a pena-base pela quantidade de
droga, concluindo ao final pela pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias e pelo regime inicial
fechado, nos seguintes termos:
“Conforme consta na certidão de antecedentes criminais retirada do Sistema
Oráculo em mov. 527.3, trata-se de réu com maus antecedentes, pois condenado
definitivamente nos autos no 0000847-61.2022.8.16.0017, por fatos ocorridos
anteriormente àquele descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado
posterior (cf. AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da
REsp 1.471.075/GO,
Fonseca,
5a
Turma,
J.
08.03.2016,
DJe
11.03.2016;
AgRg
no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, J. 15.03.2016,
REsp 1.498.851/RS,
DJe 29.03.2016). [...] Feitas estas considerações, fixo-lhe a pena base em SEIS
(06) ANOS E OITO (08) MESES DE RECLUSÃO [...] Incide a causa de
aumento de pena prevista no
da
na
art. 40, inciso V,
Lei no 11.343/06,
proporção de 1/6 (um sexto), de modo que a pena vai para o patamar de SETE
(07) ANOS, NOVE (09) MESES E DEZ (10) DIAS [...] 3.2.1. Do Regime Inicial
de Cumprimento da Pena
Em razão da atual reincidência do acusado, estabeleço o regime inicial
FECHADO para início do cumprimento da pena de reclusão, com fundamento
no
§2o, alínea “a”, do Código Penal.” (e-STJ fls. 51/52)
art. 33,

Embora se note, no trecho acima, referência a “atual reincidência”
especificamente para fundamentar o regime, à vista do reconhecimento anterior de maus
antecedentes, a própria decisão do Tribunal de origem consignou que a agravante de
reincidência não foi aplicada na segunda fase e apontou a existência de condenação
pretérita geradora de maus antecedentes (e-STJ fls. 11/12).
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACORDO
DE COLABORAÇÃO PREMIADA. COMPETÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA.
REGIME INICIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA
CORREÇÃO DE ERRO
MATERIAL.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça que desproveu agravo regimental, mantendo a
condenação do embargante e rejeitando a tese de nulidade do acordo de
colaboração premiada e de revisão da dosimetria da pena.
Documento eletrônico VDA53267850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:22
Código de Controle do Documento: 34f6a7e6-1b4b-4f14-9721-de7bb24871a7

2. O embargante alega omissões e contradições no acórdão, especialmente
quanto à competência para homologação do acordo de colaboração premiada,
à ausência de dolo específico, à dosimetria da pena e ao regime inicial de
cumprimento da pena.
II. Questão em discussão
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em
omissão ao não confrontar entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal sobre a competência para homologação de acordo de colaboração
premiada; (ii) saber se é possível afastar o óbice da
quanto ao
Súmula n. 7/STJ
pleito absolutório; (iii) saber se houve erro material e omissão na análise da
dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração de circunstâncias
judiciais; (iv) saber se o regime inicial de cumprimento da pena poderia ser
fixado no aberto, mesmo com circunstâncias judiciais negativas; e (v) saber se
a ausência de prequestionamento impede a análise de teses defensivas.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, conforme os arts. 619 do CPP e
1.022 do CPC. No caso, há apenas erro material no acórdão embargado.
5. A alegação de incompetência para homologação do acordo de colaboração
premiada foi rejeitada, tendo a Corte de origem decidido com base em
precedente do STJ, que admite a homologação por juiz de primeiro grau em
casos de descoberta fortuita envolvendo autoridade com prerrogativa de foro.
Aquela Corte não analisou o confronto de orientações dos Tribunais
Superiores, a exemplo do decidido no HC 151.605/PR, de relatoria do Ministro
Gilmar Mendes, o que configura ausência de prequestionamento, fazendo
incidir a Súmula n. 211/STJ.
6. O acórdão embargado não constatou a ausência de materialidade delitiva,
apenas reforçou a continuidade da empreitada criminosa iniciada em 2013,
sustentando a incidência do óbice da
justamente em razão do
Súmula n. 7/STJ,
TJSP declarar a suficiência de provas no sentido de que, também em 2016,
houve desvio de renda pública, em benefício de terceiros, como forma de
pagamento do apoio político prestado durante a campanha eleitoral.
7. A análise da dosimetria da pena não revelou flagrante desproporcionalidade
que justificasse a intervenção do STJ, sendo mantida a valoração negativa de
maus antecedentes e da culpabilidade (erro material corrigido)
8. O regime inicial mais gravoso foi corretamente fixado, em consonância com
a jurisprudência do STJ, que admite tal fixação quando presentes
circunstâncias judiciais negativas.
9. A ausência de prequestionamento impede a análise das teses defensivas
relativas ao dolo específico e à nulidade do acordo de colaboração premiada,
conforme a Súmula 211/STJ.
10. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar dispositivos
constitucionais para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA53267850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:22
Código de Controle do Documento: 34f6a7e6-1b4b-4f14-9721-de7bb24871a7

11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração parcialmente acolhidos
para correção de erro material.
Teses de julgamento:
1. A ausência de prequestionamento específico impede a análise de teses
defensivas em sede de recurso especial.
2. Constatada a suficiência de provas para a condenação, o pleito absolutório
esbarra no óbice da Sumula n. 7/STJ.
3. A fixação de regime inicial mais gravoso é admissível quando presentes
circunstâncias judiciais negativas, ainda que em número reduzido.
4. A reavaliação da dosimetria da pena pelo STJ somente é possível em casos
de flagrante desproporcionalidade.
5. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar dispositivos
constitucionais para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 28-A, 619; CPC, art. 1.022;
Súmula 211/STJ; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
REsp n. 2.051.812/SP,
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
27/8/2025,
1/9/2025.
(EDcl no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.852.274/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
21/10/2025,
28/10/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELOS MAUS ANTECEDENTES DO RÉU E
NEGATIVA DA MINORANTE PELAS MESMAS RAZÕES. BIS IN IDEM NÃO
CONFIGURADO, ANTECEDENTES CRIMINAIS PREVISTOS NO
DO
ART. 59
CP COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. BONS ANTECEDENTES.
REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A MINORANTE DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
DEDICAÇÃO
AO
TRÁFICO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA. REVISÃO. VIA IMPRÓPRIA. REGIME PRISIONAL MAIS
GRAVOSO. ADEQUAÇÃO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava a aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
em favor de
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
condenado por tráfico de drogas.
2. O paciente foi condenado, em primeira instância, a 6 anos e 8 meses de
reclusão, mais 666 dias-multa, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas.
O Tribunal de origem reduziu a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, mais
583 dias-multa, mantendo o regime fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53267850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:22
Código de Controle do Documento: 34f6a7e6-1b4b-4f14-9721-de7bb24871a7

3. A questão em discussão consiste em saber se a elevada quantidade de droga
apreendida, aliada às circunstâncias fáticas do delito, é suficiente para afastar
a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33
da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Tratando-se de réu portador de maus antecedentes, descabe a aplicação da
minorante do tráfico privilegiado, por expressa vedação legal prevista no
§4o, da
inexistindo bis in idem, diante da sua
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
consideração na primeira e terceira fases da dosimetria, na medida em que os
antecedentes estão previstos no
do CP como circunstância judicial a ser
art. 59
sopesada na fixação da pena-base, sendo, também, previstos, como pressuposto
indispensável para a aplicação da minorante, os bons antecedentes do réu, nos
termos do
§4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
5. A elevada quantidade de droga apreendida, 19,4 kg de cocaína, aliada às
circunstâncias fáticas do delito, denota maior reprovabilidade da conduta e
revela indícios de envolvimento com o tráfico em escala mais ampla,
incompatível com a condição de réu primário, de bons antecedentes e não
vinculado a organização criminosa.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a presença de
circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime prisional
inicial mais rigoroso do que aquele que seria decorrente da quantidade de pena
imposta. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no HC n. 1.004.523/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN
3/9/2025,
de
)
9/9/2025.

Eventual incongruência na motivação da sentença deve ser submetida ao crivo
do Tribunal
, no âmbito da apelação já interposta, ou, ao menos, em sede do agravo
a quo
interno manejado contra a decisão singular que não conheceu do
lá
habeas corpus
impetrado.
Nesse contexto, não se configura, de plano, ilegalidade manifesta a justificar
atuação de ofício desta Corte, sobretudo porque a discussão sobre o regime inicial, em
cenário de pena superior a 4 anos e circunstâncias judiciais desfavoráveis (quantidade
expressiva de droga e maus antecedentes), demanda exame próprio das instâncias
ordinárias.
Por fim, o pedido de revogação da prisão preventiva demanda a análise da
ausência dos requisitos legais para a manutenção da custódia sequer
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53267850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:22
Código de Controle do Documento: 34f6a7e6-1b4b-4f14-9721-de7bb24871a7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0472762-3
HC 1.056.802 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00127583620238160017 01059353720258160000 01078364020258160000
1059353720258160000 1078364020258160000 127583620238160017
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JOEL GERALDO COIMBRA
ADVOGADOS
: FLÁVIA CARNEIRO PEREIRA - PR019512
JOEL GERALDO COIMBRA - PR006605
JOEL GERALDO COIMBRA FILHO - PR032806
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: LUCAS VITERBO DE OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: EDER RODRIGO DA SILVA SOUZA
CORRÉU
: ANGELICA SANTOS DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCAS VITERBO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: FLÁVIA CARNEIRO PEREIRA - PR019512
JOEL GERALDO COIMBRA - PR006605
JOEL GERALDO COIMBRA FILHO - PR032806
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054854=050<2124<1@
2025/0472762-3 - HC 1056802 Petição : 2025/0120758-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53221477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 09:50:43
Código de Controle do Documento: E984140A-661C-437A-873E-9D7C1581ABA4